Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANA CORDEIRO ALENCASTRO - CPF: 690.776.651-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS NUNES CASTELO - CPF: 534.469.258-72 (AGRAVANTE), CARLA NUNES CASTELLO - CPF: 006.308.738-36 (AGRAVANTE), PAIAO & PAIAO LTDA - CNPJ: 39.568.827/0001-31 (AGRAVADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), MURILO SOUZA GUIMARAES - CPF: 000.804.851-70 (ADVOGADO), CARLA NUNES CASTELLO - CPF: 006.308.738-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1003921-52.2021.8.11.0059

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS NUNES CASTELO
.

AGRAVADO(S):
PAIAO & PAIAO LTDA
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO E ILEGITIMIDADE PASSIVA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Luiz Carlos Nunes Castelo contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
Paiao
&
Paiao
Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada para acolher a exceção de
pré
-executividade, considerando a alegação de nulidade do título executivo e a ilegitimidade passiva do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4.
No caso concreto, as alegações de nulidade do título executivo e ilegitimidade passiva do espólio demandam dilação probatória, o que inviabiliza a análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

5.
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que exige prova robusta para afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 803.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJ-MT, AI 1006736-39.2020.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 26/07/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS NUNES CASTELO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
1769496
32

– Autos de Origem – no
1003921-52.2021.8.11.0059
) pelo Juízo da
1a
Vara Cível
d
a Comarca
d
e
Porto Alegre do Norte
-MT

que
,
na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
PAIAO & PAIAO LTDA
,

rejeitou a exceção de
pré
-
executividade
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Compulsando os autos, observa-se da exceção de
pré
-executividade ajuizada pela parte executada, os argumentos de falta de requisito para que o documento seja considerado título extrajudicial e a falta de exigibilidade do crédito.

Pois bem. A exceção de
pré
-executividade é o instrumento consagrado na jurisprudência que permite ao executado, o exercício parcial da defesa nos próprios autos da ação executiva. Trata-se de matéria de cunho excepcional, comportando, apenas, matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz, sem a necessidade produção de provas.

Destaca-se a Súmula n. 393 do STJ: “A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Nesse contexto, em sua manifestação, o executado, ao defender-se não utilizou da forma correta, uma vez que em seus argumentos trouxe matéria de direito com necessidade de dilação probatória.

Com efeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Exceção de
Pré
-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício e que não necessitem de instrução probatória. Na hipótese, os documentos apresentados pela executada para comprovar o pagamento do débito, ante a arguição de falsidade/divergência nas assinaturas de endosso, demandam dilação probatória, o que se mostra impossível de discussão via exceção de
pré
-executividade. (TJ-MT 10067363920208110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2022). (grifo nosso)

Ante o exposto, na medida em que as alegações apresentadas pela parte executada demandam dilação probatória, o que não comporta no presente instrumento, DEIXO DE ACOLHER a presente exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

[...]

Em
sua minuta recursal (ID
263437261
), o agravante apresenta as seguintes teses:

Da inobservância dos requisitos da validade do título executivo
.

Da nulidade do título executivo e da
in
adequação da via eleita.

Da ilegitimidade passiva.

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
268849258
) nas quais rebate as alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
263494282.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1003921-52.2021.8.11.0059

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS NUNES CASTELO
.

AGRAVADO(S):
PAIAO & PAIAO LTDA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS NUNES CASTELO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 176949632 – Autos de Origem – no 1003921-52.2021.8.11.0059) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por PAIAO & PAIAO LTDA, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
.

Em síntese, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora apelante ao entender que esta deve limitar-se a questões de ordem pública, como previsto no artigo 803 do Código de Processo Civil, e a situações que não exijam dilação probatória, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, foi alegado
nulidade absoluta do título executivo e da
execução,
da
in
adequação da via eleita e ilegitimidade passiva
. Contudo,
o Juízo Singular entendeu pela
ausência de elementos probatórios robustos que comprovassem
tal nulidade
, conforme disposto nos artigos 319 e 320 do Código Civil.

Assim,
o Juízo de Primeira Instância concluiu
pela inadequação da via eleita e pela necessidade de comprovação por meio de provas consistentes, o que inviabiliza a análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo ora agravante.

O agravante
sustenta que
o título que embasa a execução foi

firmado
com vícios que maculam o prosseguimento da execução, constitui

negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, a qual, uma vez evidenciada e

provada nos autos, a execução deve ser extinta diante da impossibilidade do

objeto
.

Esclarece que
o documento que embasou a

execução, os aditivos contratuais de prestação de serviço de prorrogação,

encontram-se eivados de vícios, notadamente porque foram firmados por

procurador que não detinha poderes para fazê-los, sendo certo que de uma

simples análise do instrumento procuratório e dos contratos assinados,

documentos que já integram a execução, consegue observar de forma nítida e

objetiva acerca dos pontos que foram reportados na Exceção de
Pré
-
Executividade, com base no acervo documental já inserido nos autos
.

Assim,
aduz que a
decisão agravada ignorou a clareza
d
a nulidade do título executivo por

ausência de poderes específicos na procuração, e, por consequência, a nulidade

da execução por ilegitimidade passiva do Espólio de Luiz Carlos Nunes

A agravada, por sua vez,
aduz que a
decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade foi acertada, pois a matéria requer dilação probatória, incompatível com o instrumento processual escolhido pelo agravante.

Esclarece que o

Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo
,
em vida, reconhecia o contrato de prestação de serviço, vez que no dia 17/03/2021,

assinou a ART de serviços n° 1220210036342, sendo beneficiário direto dos serviços prestados

pelo
agravado
, inclusive referente a produção de milho (safrinha) mais sorgo safrinha
.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo

pactuou
um Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Agronômica
em
15/
07/2019
,

no valor de R$ 178.500,00 (cento e

setenta oito mil e quinhentos reais), parcelados em 12

(doze) parcelas fixas
,
além de percentual de participação nos resultados
.
O contrato foi assinado por procuração pelo Sr. Rodrigo
Cigotti
Santos, com reconhecimento por semelhança.

Após foi assinado
, também por procuração, pelo Sr. Rodrigo
Cigotti
,
um Adendo ao mencionado Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Agronômica,
com o objetivo de alterar o CNPJ e a razão social da empresa prestadora de serviço,

bem como prevendo a prorrogação do prazo de validade do contrato, a partir de 01 de

setembro de 2020, com término em 31/08/2021, vigorando até 15 dias após a colheita do

Milho Safrinha 2021.

O agravante afirma que
n
a procuração outorgada constavam poderes
específicos
para o Sr.
Rodrigo
Cigotti
Santos
,
para alguns atos dentro da fazenda, e que ele aproveitando-se deste instrumento, firmou de forma generalizada esses contratos, entre outros.

Afirma que os instrumentos contratuais em discussão nos autos principais foram renovados sem a expressa ciência do
de cujus
.

Alega que
a procuração outorgada em 29 de junho de 2019, pelo Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo à Sr.a Letícia
Benvenuti
Castelo e ao Sr. Rodrigo
Cigotti
Santos, sua filha e seu genro respectivamente, foram conferidos poderes especiais e específicos para representá-lo junto às empresas Agrícolas, tanto as que comercializam grãos e como também produtos agropecuários em geral, atividade que não engloba a da empresa exequente, qual seja:
SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS E AGRICULTURA DE PRECISAO APLICADA
,
apesar da similitude com o ramo de atividade
.

Já o agravante, afirma que Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo,
em vida, reconhec
eu
o contrato de prestação de serviço, vez que no dia 17/03/2021,

assinou a ART de serviços n° 1220210036342,
fato que, demonstra ser
o beneficiário direto dos serviços prestados

pelo
agravado
, inclusive referente a produção de milho (safrinha) mais sorgo safrinha
, não havendo que se falar em nulidade contratual.

Desta forma,
não assiste razão ao agravante.

Isso porque, primeiramente,
em análise
inicial
,
evidente que houve uma primeira contratação em que o próprio agravante
celebrou contrato de prestação de serviços
de
assessoria agronômica, e posteriormente houve a contratação dos mesmos serviços por meio de contrato e adendo
ao contrato, assinado por meio
procurador do executado
.

V
erifica-se que, n
o supracitado contrato de compra e venda
e adendo
,
a procuração apresentada não indica expressamente o termo dar poderes
SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS E AGRICULTURA DE PRECISAO APLICADA
, entretanto, também existe nos autos ART de serviços
, em que o agravante foi o
beneficiário direto dos serviços prestados pelo agravado
,
não
sendo
possível afirmar que
os agravantes não teve conhecimento da contratação e nem mesmo que os serviços foram prestados em seu favor
.

Desse modo,
as argumentações do agravante
demandam dilação probatória que não se adequa ao procedimento da exceção de
pré
-executividade
,
extrapolando, portanto, as fronteiras cognitivas e probatórios da exceção de
pré
-executividade.

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
.
NULIDADE
DE ASSINATURA DIGITAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA e DANIELLY BARBACOVI KOHN contra decisão proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que rejeitou a
Exceção
de
Pré
-
Executividade
oposta no curso da Execução de
Título
Extrajudicial no 1012996-04.2023.8.11.0041, determinando o prosseguimento da execução. As agravantes sustentam a
nulidade
da Cédula de Crédito Bancário em razão de assinatura digital inválida, a cumulação de encargos financeiros abusivos e a necessidade de análise sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Requerem a extinção da execução por ausência de
título
líquido, certo e exigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a
nulidade
da assinatura digital do
título
executivo pode ser reconhecida pela via da
Exceção
de
Pré
-
Executividade
e se a alegação de abusividade dos encargos financeiros pode ser apreciada nesta via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Exceção
de
Pré
-
Executividade
é cabível exclusivamente para matérias de ordem pública, que não demandem
dilação

probatória
e possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como previsto no art. 803 do CPC e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

A alegação de
nulidade
da assinatura digital exige a produção de provas que demonstrem a invalidade do
título
, o que afasta seu conhecimento na via excepcional da
Exceção
de
Pré
-
Executividade
.

O ordenamento jurídico admite a validade de assinaturas eletrônicas em Cédulas de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 29, § 5o, da Lei no 10.931/04, e na MP no 2.200/2001, art. 10, § 2o, desde que sejam preenchidos os requisitos de identificação do signatário e segurança da informação.

Quanto à abusividade de encargos financeiros, aplica-se a Súmula 381 do STJ, que veda ao magistrado conhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais bancárias. Além disso, a revisão de encargos financeiros requer prova
pré
-constituída, o que não foi demonstrado pelas agravantes.

A jurisprudência reafirma que, na ausência de prova
pré
-constituída, a análise de matérias relacionadas à exigibilidade do
título
e encargos
financeiros demanda

dilação

probatória
, sendo inviável pela via da
Exceção
de
Pré
-
Executividade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A
nulidade
de assinatura digital aposta em
título
executivo não pode ser analisada pela via da
Exceção
de
Pré
-
Executividade
quando depender de
dilação

probatória
.

A revisão de encargos financeiros em contrato bancário não pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme a Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803; Lei no 10.931/04, art. 29, § 5o; MP no 2.200/2001, art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1896174/PR; STJ,
AgInt
no REsp 2.071.232/SP; TJMT, AI no 0089371-36.2016.8.11.0000; TJMT, AI no 1018121-42.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1012853-07.2024.8.11.0000.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20141172. Os agravantes alegam a nulidade da CDA por ausência de procedimento administrativo prévio e a ilegitimidade passiva do sócio.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (I) a validade da CDA, considerando a alegação de nulidade por ausência de procedimento administrativo prévio; (II) a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir 3. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 3o da Lei 6.830/1980), presunção que só pode ser afastada por prova robusta, inexistente no caso em tela.
4. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ, sendo inadequada para discutir questões que requerem análise
probatória aprofundada, como a validade da constituição do crédito tributário.
5. Quanto à ilegitimidade passiva do sócio, a retificação da CDA pela Fazenda Pública resultou na exclusão do sócio do polo passivo, tornando o pedido prejudicado.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, presunção essa que só pode ser afastada por prova inequívoca. 2. A exceção de
pré
-executividade em execução fiscal é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva exige comprovação que, em regra, demanda análise probatória própria dos embargos à execução."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei 6.830/1980, art. 3o; CTN.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
393; STJ,
REsp
1.110.925/SP,
Rel
. Min.
Teori

Zavascki
; TJMT, AI 1007042-42.2019.8.11.0000; TJMT, AI 1003840-81.2024.8.11.0000.

(N.U 1009786-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025